Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO NO CHECK-IN. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 4.159,80 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), a título de reparação por danos materiais, bem como o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a empresa Decolar atua unicamente como intermediária entre o fornecedor de serviços e o consumidor, não podendo lhe ser imputada responsabilidade pelos danos decorrentes da má prestação do serviço por terceiro. Assim, resta configurada a exclusão de sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, que prevê a excludente pelo fato de terceiro, afastando o dever de indenizar quando não há contribuição do intermediário para o evento danoso. Ademais, argumenta que o conjunto probatório dos autos não demonstra qualquer situação excepcional apta a justificar a condenação, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana, incapaz de ensejar indenização por danos morais.
4. Requer-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 68660078, em que o recorrido rechaça as teses defensivas e roga pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da recorrente por dano material e moral.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores/prestadores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeita-se a preliminar suscitada. Nesse sentido: Acórdão 1894350, 0760361-19.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.
9. Concebe-se da inicial que o recorrido, em 29/09/2023, adquiriu, por intermédio da empresa Decolar, o pacote de hospedagem referente à Reserva no 17484250200, para passar a virada do ano com sua família em Porto Seguro/BA. O serviço contratado incluía 5 diárias (de 28/12/2023 a 02/01/2024) para 8 pessoas (5 adultos, incluindo 1 idosa, e 3 crianças de 4, 5 e 6 anos) no Taperapuan Praia Village. No entanto, ao chegar no estabelecimento, foram informados na recepção de que não havia nenhum quarto reservado em seu nome pela plataforma de turismo.
10. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipóteses não apresentadas nos autos.
11. Analisando o contexto dos fatos, constata-se que o recorrido demonstrou a aquisição da hospedagem por meio da plataforma virtual de viagens da recorrente (ID 68659722 ). É incontroverso, também, que a reserva de hospedagem foi cancelada sem aviso prévio aos consumidores. Além disso, após diversas tentativas de contato, foram oferecidas duas alternativas de hospedagem, uma sendo a 40 km do local contratado, sendo inviável em razão das demais programações. O recorrido chegou a se deslocar para um dos hotéis ofertados, enquanto sua família aguardou por horas na recepção do hotel Taperapuan Praia Village, sem qualquer tipo de assistência, porém, a nova reserva também não foi efetivada devido à suposta falta de vagas (ID 68659726 e 68659727). Diante disso, tiveram que buscar, por conta própria e em caráter de urgência, uma nova hospedagem.
12. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso evidenciam falha na prestação de serviços por parte da recorrente (Art. 14 do CDC), resultando em danos patrimoniais ao recorrido. Este foi forçado a contratar emergencialmente outra hospedagem para o período de suas férias. Além dos prejuízos financeiros, houve um sofrimento além do tolerável, com abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos e constrangimentos que afetaram seus direitos de personalidade.
13. DO DANO MATERIAL. Nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, o ressarcimento dos prejuízos materiais abrange tanto os danos emergentes, correspondentes à diminuição patrimonial efetivamente sofrida, quanto os lucros cessantes, decorrentes da frustração de um ganho esperado. Para sua configuração, exige-se a devida comprovação da perda patrimonial suportada pela parte prejudicada.
14. No caso em análise, observo que o recorrido comprovou tanto a efetiva perda patrimonial quanto o nexo de causalidade dos danos. Assim, não identifico fundamento para qualquer modificação nesse ponto, especialmente porque o juízo de origem, ao fixar o valor da indenização, corretamente deduziu o montante já restituído pela recorrente.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
16. A mudança inesperada nos planos financeiros, aliada ao fato de o recorrido estar acompanhado de uma idosa e três crianças, somada ao descaso da recorrente, frustrou suas legítimas expectativas, ultrapassando o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Dessa forma, resta caracterizado o dano moral, sendo devida a correspondente indenização, cujo valor arbitrado pelo juízo "a quo" deve ser mantido, uma vez que a recorrente não suscitou pedido de redução da quantia fixada.
V – DISPOSITIVOS
17. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 186, 402 e 403, do CC; 14, caput e §3o, do CDC; e 5o, V e X, da CF.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1894350, 0760361-19.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.